Tribunal: TJMT
Processo: 1032711-52.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032711-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORIVALDO CORREA DA SILVA - CPF: 039.404.941-19 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALIDADE DO LTCAT JUNTADO EM SEGUNDO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reconhecer o direito do Reclamante, servidor público municipal, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o vencimento base, a partir da data da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). A Reclamada alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo técnico juntado após a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação específica da Reclamada sobre o laudo técnico juntado em segundo grau; (ii) estabelecer se o LTCAT elaborado por profissional habilitado constitui prova suficiente para a concessão do adicional de insalubridade em grau médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O LTCAT elaborado por engenheiro habilitado com inspeção técnica in loco configura prova idônea e suficiente para comprovar o exercício de atividades insalubres pelo servidor, nos termos da legislação municipal vigente (LC nº 1.164/1991 e LC nº 4.008/2014).

O laudo técnico descreve exposição habitual do Reclamante a agentes químicos e biológicos sem a devida neutralização, concluindo pela caracterização da insalubridade em grau médio (20%).

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o laudo foi inserido no PJe em momento acessível à parte Reclamada, que, apesar disso, permaneceu inerte, podendo ter se manifestado por petição simples ou no próprio Agravo Interno.

Nos termos do art. 10 do CPC, o contraditório é exigível apenas em relação a provas novas e imprevisíveis, o que não é o caso, já que se trata de documento técnico lícito e regular.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece o LTCAT como prova suficiente para a caracterização da insalubridade, quando não há impugnação técnica robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento:

O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro habilitado e com inspeção in loco, constitui prova idônea para a concessão de adicional de insalubridade.

A juntada do LTCAT em segundo grau, sem intimação específica, não configura cerceamento de defesa quando a parte tem plena ciência do documento e deixa de se manifestar oportunamente.

A ausência de impugnação técnica específica ao LTCAT reforça sua presunção de veracidade e validade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 46; LC Municipal nº 1.164/1991, art. 77; LC Municipal nº 4.008/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado, N.U 1001279-20.2022.8.11.0044, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 10.06.2024; TJMT, Recurso Inominado, N.U 1015105-16.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.03.2022.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID nº 296441398), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reconhecer o direito do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o vencimento base, a partir da data de elaboração do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho).

A Reclamada sustenta, em síntese, que não teve oportunidade de se manifestar sobre o referido laudo técnico (ID nº 290541911), o qual teria sido juntado aos autos apenas após a sentença de primeira instância, apontando cerceamento de defesa por ausência de intimação específica para manifestação sobre o referido documento.

Em contraminuta, o Reclamante defende que o laudo técnico oficial foi devidamente inserido nos autos em segundo grau, e permaneceu acessível no sistema eletrônico, sendo passível de manifestação por parte da Reclamada, que, apesar disso, optou pela inércia. Aponta, ainda, que o laudo foi elaborado por engenheiro legalmente habilitado com inspeção in loco, constatando exposição habitual a agentes nocivos à saúde no ambiente de trabalho da unidade escolar EMEB Manoel João de Arruda.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido,

contudo não provido.

Nos termos do artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 1.164/1991 e da LC nº 4.008/2014, o adicional de insalubridade é devido aos servidores públicos que laboram com habitualidade em ambiente insalubre ou em contato permanente com agentes nocivos à saúde, desde que constatada tecnicamente a insalubridade.

No caso concreto, consta nos autos o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (ID nº
290541911
), elaborado por engenheiro habilitado, com visita in loco realizada em 26/11/2024, nas unidades
EMED Antônio Faustino da Silva
e EMEB Manoel João de Arruda
, onde o Reclamante exerce suas funções.

Tal documento descreve com riqueza de detalhes a exposição do Reclamante a agentes químicos (hipoclorito, detergentes, desinfetantes), agentes biológicos (resíduos sanitários e orgânicos), além da ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e medidas de neutralização. A conclusão técnica foi clara ao recomendar o adicional de insalubridade em grau médio (20%) para as funções exercidas.

Ressalta-se que o laudo técnico oficial possui presunção de veracidade e validade, sobretudo quando elaborado por profissional legalmente habilitado e com base em visita técnica in loco. A jurisprudência do TJMT reconhece o LTCAT como prova idônea para comprovar a insalubridade na ausência de impugnação robusta em sentido contrário:

“O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida a parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.” (TJMT – Recurso Inominado – N.U 1001279-20.2022.8.11.0044, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/06/2024, publicado em 13/06/2024).

Ademais, o argumento de cerceamento de defesa não se sustenta. O documento foi juntado no PJe em 20/05/2025, conforme consta dos autos, sendo perfeitamente acessível à Reclamada, que está assistida por Procuradores Municipais. Nada impedia sua manifestação imediata por petição simples, ou até mesmo no próprio Agravo Interno. Não houve, portanto, qualquer obstáculo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Nos termos do art. 10 do CPC, o juiz deve oportunizar manifestação das partes apenas sobre fundamentos ou provas novas e imprevisíveis, o que não é o caso dos autos. O laudo técnico, além de acessível, trata-se de prova documental lícita e regular, juntada com o recurso inominado, sem qualquer sigilo ou indeferimento de vista.

Não há nulidade a ser reconhecida. Ao contrário, o recurso da Reclamada configura tentativa de rediscussão de matéria já pacificada com base em provas idôneas e legislação específica. A ausência de impugnação tempestiva apenas reforça a veracidade do laudo.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 40% (GRAU MÁXIMO) - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT - PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
É cediço que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida o Recorrente em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2- Diante da conclusão expressada no LTCAT, atestando que o recorrente desempenha suas funções exposto ao grau médio de insalubridade, e comprovado que o servidor já percebe a gratificação no percentual correspondente, ou seja, de 20% (vinte por cento), correta é a sentença que julgou improcedente o pedido de majoração da gratificação para o percentual de 40% (quarenta por cento), este relativo ao grau máximo.

3- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1015105-16.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025